Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL MÍNIMO NÃO VERIFICADO. SISTEMA INFOJUD. MEDIDA AINDA NÃO SOLICITADA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora online via o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD e INFOJUD
2. Em regra, a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line, é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Tal construção jurisprudencial se escora no fato de que, não obstante reconhecido ao credor o direito de adotar as medidas capazes de garantir a satisfação do crédito, o exequente não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário. O referido posicionamento, todavia, tem sido relativizado pelo STJ, com fulcro no princípio da razoabilidade, a ser analisado de acordo com o caso concreto.
3. No caso vertente, a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu há aproximadamente 3 meses. Embora não haja um limite temporal mínimo entre as consultas promovidas pelo Poder Judiciário, não é razoável que se repita a operação após poucos meses da primeira, mormente à míngua de indícios de que a pesquisa restaria frutífera.
4. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor a fim de que seja empregada a pesquisa via sistema INFOJUD.
5. No caso, considerando a ausência de consulta ao sistema informatizado INFOJUD, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir pesquisa de bens e valores em nome da parte devedora pelo referido sistema, com vistas à satisfação da obrigação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.